Tribunal: TJDFT
Processo: 0753169-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Empréstimo pessoal amortizado em conta-corrente. Instrumentos contratuais ausentes. Notificação da revogação da autorização dos descontos não comprovada.
Ausentes os contratos celebrados entre as partes e não comprovada a notificação do agravado para cessação dos débitos em conta-corrente, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência.